Tribunal: STF
Processo: RE 1532885
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Cuida-se de embargos de declaração opostos por Nilza Terezinha Goethel e outro contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário por eles interposto, em razão da ausência de prequestionamento, tanto dos dispositivos constitucionais, quanto da matéria decidida nos temas de repercussão geral suscitados no recurso extraordinário, bem como da ausência de impugnação do único fundamento utilizado pelo acórdão recorrido. Incidência das Súmulas n°s 282, 283 e 356 da Suprema Corte.



    Alegam os embargantes a existência de contradição na decisão embargada.



    Nesse sentido, aduzem, in verbis:



    “discordamos o entendimento, visto que houve prequestionamento da matéria, desde o início da execução, e no Agravo Interno, foi apresentado todos os fundamentos para o reconhecimento da repercussão geral da matéria, e impugnamos todos os pontos da decisão que negou o prosseguimento da execução complementar. 



    Excelência, existe contradição na decisão, pois no próprio despacho que admitiu o recurso extraordinário, reconheceu o prequestionamento da matéria e deu seguimento ao recurso:



    (...)



    Não se aplica a Súmula 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, Pois a interposição de Embargos de Declaração, quando a matéria já teria sido prequestionada, poderia ocorrer a incidência de Embargos protelatórios, pois a matéria já tinha sido prequestionada, ocorrendo a incidência do Art. 1.026, §2º do CPC.” 



    Sustentam, em relação ao mérito do recurso, que “existem dezenas de decisões de relatório do Ministro Presidente Luís Barroso, determinando o retorno dos autos as cortes de origem, para determinar o juízo de retratação pois está em desacordo com os Tema 810, 1170 e 1336 do STF” e requer, subsidiariamente, “a devolução dos autos, para juízo de retratação na corte de origem”.



    Alegam, ainda, o seguinte



    “houve desrespeito pela corte de origem, pois não reconheceu a repercussão geral absoluta, nos termos do Art. 1.035, §3º, inciso III do CPC:



    (...)



    Cito recente decisão do Ilustre Ministro Gilmar Mendes no ARE 1.518.750, ficou esclarecido que não existe preclusão ou prescrição, pois o cálculo é passível de revisão a qualquer tempo, não se tratando portanto de matéria infraconstitucional:



    (...)



    De modo, que não se aplica a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, pois a parte recorrente não busca tão somente o simples reexame de prova, mas aplicação de tese firmada por esta Suprema Corte, nos Temas 810, 1170 e 1361,(...)”



    Requerem, ao final, 



    “a) Que seja sanada a contradição, considerando o prequestionamento da matéria nas instâncias inferiores. 



    b) que seja provido os Embargos de Declaração, e no mérito determinar a aplicação do Tema 810, 1170 e 1361. 



    c) Subsidiariamente, o retorno dos autos à corte de origem para o exercício do juízo de retratação, nos termos do Art. 1.030 do CPC.”



    Decido.



    Os embargos não comportam acolhida, pois não há hipótese autorizadora de sua oposição.



    Com efeito, na referida decisão ficou assentado a ausência de prequestionamento tanto dos dispositivos constitucionais, quanto da matéria decidida nos temas de repercussão geral, indicados como violados no recurso extraordinário. Ressaltou-se, ainda, que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidência, na espécie, das Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte.



    Consignou-se, também, na decisão embargada, a incidência da Súmula n° 283/STF, haja vista que a parte recorrente não impugnou especificamente na petição do apelo extremo o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de que “o agravo não pode ser conhecido, pois o agravante não logrou impugnar, em suas razões, os fundamentos da decisão agravada”, limitando-se a reiterar as questões de mérito já expostas nas razões do mandado de segurança.



    Verifica-se, assim, que a decisão embargada revela-se bastante em si mesma, visto que não incorreu em omissão, contradição ou obscuridade. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito.



    Ademais, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela.



    Os embargantes pretendem, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 21.09.2020. PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE DEU À LUZ DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 82 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. Os embargantes buscam indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa”. (ARE nº 1.248.128/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 30/11/20).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DA TAXA DE GERENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LEI 8.212/1991. LEI 12.546/2011. DECRETO-LEI 1.598/1977. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL 8.133/1998. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. APLICABILIDADE. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. OBSERVÂNCIA DO LIMITE PREVISTO EM LEI. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (RE nº 1.089.763/RS-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/9/20).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente